Tribunal: STF
Processo: HC 50534
Classe: HC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-03
Data de publicação: 1973-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO QUE NÃO OBSTANTE HAVER ANULADO O PROCESSO,
PARA A REALIZAÇÃO DE PERICIA, DEIXOU DE MANDAR POR EM LIBERDADE O
RÉU, QUE SE ENCONTRA PRESO, PREVENTIVAMENTE, HÁ MAIS DE CINCO ANOS.
ORDEM CONCEDIDA, APENAS PARA EFEITO DE QUE AGUARDE ELE SOLTO A
EFETIVAÇÃO DAQUELA DILIGENCIA E O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.